Tribunal: TJSP
Processo: 1000637-98.2023.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
TRIBUTÁRIO. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENÇA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE. MODULAÇÃO DE EFEITOS NO TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA ANTES DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DA SUPREMA CORTE. TESE INAPLICÁVEL AO CASO SUB JUDICE. EXAÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA, COM INCREMENTO DOS HONORÁRIOS

Ementa:
TRIBUTÁRIO. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENÇA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE. MODULAÇÃO DE EFEITOS NO TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA ANTES DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DA SUPREMA CORTE. TESE INAPLICÁVEL AO CASO SUB JUDICE. EXAÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA, COM INCREMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.